Tribunal: STF
Processo: ARE 1389359
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL – Agravo Interno em mandado de segurança – Policial Militar – Atualização do Adicional de Inatividade – Verba que não pode ser congelada ante aausência de qualquer previsão legal – Impossibilidade do Judiciário vislumbrar restrição não prevista em lei – Concessão da ordem mandamental – Manutenção da decisão agravada – Desprovimento”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; 165, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 165 da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Sobre ao adicional de inatividade, a Lei nº 5.701/1993 dispõe no seu art. 14:



    Art. 14. O adicional de inatividade é devido em função do tempo de serviço, computado para a inatividade, incidindo sobre o soldo do posto ou graduação, nos seguintes índices:I – 0,2 (dois décimos), quando o tempo computado for inferior a 30 (trinta) anos de serviço.II – 0,3 (três décimos), quando o tempo computado for igual ou superior a 30 (trinta) anos de serviço.



    Em relação à referida verba (adicional de inatividade), entendo que a mesma deve ser adimplida na forma prevista no art. 14, I e II, da Lei n.º 5.701/1993, sem a aplicação da Medida Provisória n. 185/2012, posteriormente convertida na Lei n.º 9.703/2012. Nesse sentido:



    ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. POLICIAL MILITAR REFORMADO. ANUÊNIO E ADICIONAL DEINATIVIDADE. PRETENSÃO DE DESCONGELAMENTO. SENTENÇA PELAPROCEDÊNCIA PARCIAL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. PROVIMENTO MONOCRÁTICO E PARCIAL. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DAPARAÍBA. I. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. AUSÊNCIA DE CONDUTA POSITIVA DA ADMINISTRAÇÃO EM NEGAR APRETENSÃO AUTORAL. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 85 DO STJ. REJEIÇÃO. 



    I. Necessário observar que as alterações legislativas que modificaram o regime jurídico dos servidores não representam uma conduta positiva da Administração em negar o direito pleiteado pelos apelantes. Assim, impõe-se reconhecer a relação jurídica em questão como sendo de trato sucessivo, inatingível, portanto, pela prescrição do fundo de direito. 



    II. MÉRITO.(1) ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO).VERBA ESTABELECIDA PELA LEI ESTADUAL Nº 5.701/93 (ANUÊNIO). QUANTUM CONGELADO PELO ART. 2º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 50/2003. INAPLICABILIDADE DO DISPOSITIVO EM RELAÇÃO AOS MILITARES POR INOBSERVÂNCIA AO §1º DO ART. 42 DA CF/88. LEI FORMALMENTE COMPLEMENTAR, COM CONTEÚDO DE ORDINÁRIA. EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 185/2012, CONVERTIDA NA LEI ESTADUAL Nº 9.703/2012. ESPÉCIE NORMATIVA ADEQUADA. PRECEDENTES DO STF. LACUNA JURÍDICA SUPRIDA A PARTIR DA PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DA REFERIDA MEDIDA PROVISÓRIA. POSIÇÃO DO STF. (2) ADICIONAL DE INATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO, POR ANALOGIA, DO ENTENDIMENTO UNIFORMIZADO EM RELAÇÃO AOS ANUÊNIOS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIREITO AO INTEGRAL DESCONGELAMENTO.  IMPOSSIBILIDADE, POR AUSÊNCIA DE RECURSO DO PROMOVENTE. POSIÇÃO DO STJ. (3) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. INOCORRÊNCIA. VALOR ARBITRADO CONFORME OS §3º E §4º DO ART. 20 DO CPC. POSIÇÃO DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.” (TJPB. Agravo Interno nº 00209108020148152001. Rel. Des. José Aurélio da Cruz. J. em 26/01/2016)



    Por relevante para o deslinde da matéria, no tocante ao nosso posicionamento, diga-se mais uma vez que, quanto ao não congelamento do adicional de inatividade, é defeso ao intérprete restringir o que a lei não restringe ou excepcionar quando a norma assim não o faça.



    Ora, a Lei nº 9.703/2012, que estendeu o congelamento dos anuênios para os policiais militares, em nada se refere à verba acima declinada (adicional de inatividade)”.



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior”. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente